Tribunal: TJDFT
Processo: 0000735-35.1998.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000735-35.1998.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JORGE LUIZ DO NASCIMENTO ANDRADE, PAPELARIA ANDRADE LTDA E PAULO ROBERTO NASCIMENTO ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Tributário e direito processual civil. Apelação civil. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Inércia do exequente. Demora não imputável ao Judiciário. Súmula 106 do STJ. Inaplicabilidade. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade dos executados, julgou extinto o crédito tributário constante da CDA objeto da execução fiscal, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40 da Lei 6.830/80, no Tema 567 do STJ, e no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar se o crédito objeto da execução fiscal foi alcançado pela prescrição intercorrente, uma vez que o exequente afirma que a paralisação do processo ocorreu por razões inerentes aos mecanismos judiciais, notadamente pela digitalização dos autos, devendo ser aplicada a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80, “Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”. 4. No caso dos autos, a paralisação do processo não decorreu de motivo atribuível ao judiciário, mas da inércia do exequente, que, após findo o prazo de suspensão, não praticou qualquer ato processual com a finalidade de impulsionar a execução fiscal e satisfazer o crédito constante da CDA, deixando o processo arquivado por mais de 23 anos. 5. O fim do prazo de suspensão da execução ocorreu em junho do ano de 2001, e o processo foi remetido ao núcleo de processamento tecnológico para digitalização apenas em 16/04/2024, sendo que, desde 26/07/2000, encontrava-se arquivado, sem qualquer movimentação pelo exequente. 6. Inexistindo demora atribuível aos mecanismos judiciais, é inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o crédito tributário pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40 da Lei 6.830/80, e no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 7. Desprovimento do recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 332, § 1o, e 926, ambos do CPC, defendendo não ter ocorrido a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo ficou paralisado de 26/7/2.000 a 16/4/2.024, por ausência de apreciação do pleito realizado pelo insurgente, não existindo preclusão para alegação de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição; c) artigo 240, § 3o, da Lei Adjetiva Civil, aduzindo a não ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia da fazenda pública, mas demora por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos do enunciado 106 da Súmula do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido JORGE LUIZ DO NASCIMENTO ANDRADE requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036 (ID 71231915). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 240, § 3o, 332, § 1o, e 926, todos do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 567), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 66289025): Em 29/06/2000, o Distrito Federal manifestou-se nos autos, requerendo a suspensão do processo pelo prazo de um ano, enquanto aguardava a conclusão do processo de falência (ID 63657672). Após esta data, não houve qualquer manifestação por parte do exequente e, embora o Distrito Federal alegue que a paralisação do processo ocorreu por fato atribuível aos mecanismos judiciais, notadamente em razão da digitalização dos autos, não se observa tal circunstância. Primeiramente, porque o exequente não demonstrou ter realizado qualquer tipo de diligência para dar prosseguimento à execução fiscal após o prazo de suspensão, o qual findou-se em junho do ano de 2001. Nota-se que a última consulta apresentada nos autos, via SITAF, data de 10/06/2024, isto é, cerca de 24 anos após a última manifestação do apelante na execução fiscal. (...) Assim, considerando o prazo prescricional, que é de 5 anos, e tendo a execução ficado paralisada por mais de 23 anos sem qualquer manifestação por parte do exequente e sem que a demora seja atribuível aos mecanismos da justiça, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o crédito tributário consubstanciado na CDA de ID 6365695. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71231915. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020